Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009250-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALTAIR INOCENCIO - CPF: 044.923.239-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. PENHORA MENSAL DE 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito de IPTU inscrito na CDA no 9754/2023, reconheceu a impenhorabilidade de R$ 1.142,92 bloqueados via SISBAJUD e indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a constrição de R$ 1.142,92 bloqueados via SISBAJUD, quando demonstrada sua origem em benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se é admissível a penhora mensal de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria do executado para satisfação de crédito tributário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

4.

A proteção legal das verbas alimentares concretiza o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, III, da Constituição Federal.

5.

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais ou previdenciárias apenas em situações excepcionais, desde que a constrição não comprometa a dignidade, a subsistência do executado e a manutenção de sua família.

6.

Os documentos apresentados demonstram que o valor bloqueado decorre de benefício de aposentadoria pago pelo INSS, depositado em conta bancária atingida pela ordem de bloqueio, não se tratando de numerário de origem indeterminada, reserva financeira expressiva ou investimento acumulado.

7.

O executado percebe benefício previdenciário em torno de R$ 2.200,00 mensais, de modo que a penhora de 30% reduziria sua renda disponível para aproximadamente R$ 1.500,00, valor insuficiente para justificar, com segurança, a mitigação da impenhorabilidade.

8.

A condição de pessoa idosa do executado reforça a necessidade de proteção da verba previdenciária, destinada à satisfação de despesas básicas, como alimentação, moradia, saúde e medicamentos.

9.

A efetividade da execução fiscal não autoriza, por si só, a constrição de verba legalmente protegida, ainda que haja dificuldade de localização de outros bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis quando destinados ao sustento do executado e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. A relativização da impenhorabilidade de verba previdenciária exige demonstração concreta de que a constrição preserva o mínimo existencial do devedor. 3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis não autoriza a constrição de verba alimentar quando comprovada sua origem previdenciária e o desconto compromete a subsistência digna do executado.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 2.080.117/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1023885-34.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de Altair Inocêncio, reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando o desbloqueio da quantia de R$ 1.142,92, bem como indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% sobre os proventos de aposentadoria do executado.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a decisão agravada desconsiderou a orientação jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária, quando preservado o mínimo existencial do devedor.

Expõe que o executado percebe benefício previdenciário aproximado de R$ 2.200,00 mensais, de modo que a penhora de 30% não comprometeria sua subsistência, sendo compatível com a jurisprudência que admite a constrição parcial de rendimentos.

Assevera que o desbloqueio do valor de R$ 1.142,92 compromete a efetividade da execução fiscal, sobretudo diante da dificuldade de localização de bens do executado, circunstância que pode resultar na frustração do crédito tributário.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão combatida, com a conversão do valor já bloqueado de R$ 1.142,92 em penhora definitiva ou, subsidiariamente, a autorização de penhora mensal de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria do executado até a quitação integral do débito.

O Agravado, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 367096371)

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, o Município de Rondonópolis, insurge-se contra a decisão reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando o desbloqueio da quantia de R$ 1.142,92, bem como indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% sobre os proventos de aposentadoria do executado.

Cuida-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de Altair Inocêncio, visando à cobrança de débito de IPTU inscrito na CDA no 9754/2023, relativo aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, no valor originário de R$ 14.644,97.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do executado para pagamento ou garantia da execução, sobrevindo tentativas de localização no endereço indicado, inclusive por oficial de justiça, que certificou não ter encontrado o executado no local.

Diante disso, a municipalidade requereu a citação por edital, que foi deferida, transcorrendo o prazo sem manifestação da parte executada, razão pela qual o Município postulou a adoção de medidas constritivas via SISBAJUD, obtendo bloqueio parcial de valores.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação editalícia e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O Juízo acolheu parcialmente o incidente, declarou a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, inclusive da penhora via SISBAJUD, determinando nova tentativa de citação no endereço do imóvel objeto da cobrança.

Contra essa decisão, o Município interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento, reconhecendo a validade da citação editalícia realizada após tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça.

Na sequência, a Fazenda Pública Municipal, requereu novo bloqueio via SISBAJUD, considerando o débito atualizado em R$ 21.435,69, sendo constrita a quantia de R$ 1.142,92.

O executado pleiteou a liberação do numerário, sob alegação de que se tratava de verba alimentar oriunda de benefício previdenciário.

O Juízo acolheu o pedido, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores, bem como indeferiu o pedido municipal de penhora mensal de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria, por entender que a medida comprometeria a subsistência digna do executado.

Contra essa decisão, o Município interpôs este Recurso de

Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de manutenção da constrição do valor de R$ 1.142,92, bloqueado via SISBAJUD, bem como à viabilidade de penhora mensal de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria percebidos pelo executado.

Ressalta-se que a questão deve ser analisada sob o prisma da proteção conferida pelo ordenamento jurídico às verbas de natureza alimentar, especialmente os proventos de aposentadoria e os salários, considerando os limites e exceções previstos na legislação processual.

Como se sabe, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece de forma expressa a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.

Trata-se de regra geral de proteção ao mínimo existencial, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

É certo que a jurisprudência admite, em situações excepcionais, a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária, desde que a constrição não comprometa a dignidade do executado e seja preservado montante suficiente à sua manutenção e de sua família. Todavia, essa possibilidade não constitui regra automática, devendo ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, especialmente quando se trata de pessoa idosa e de benefício previdenciário de valor modesto.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES . AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. SUBSISTÊNCIA. SÚMULA No 7 DO STJ . ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art . 833, § 2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual consignou que a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do recorrido violaria o principio da dignidade da pessoa humana. Não é possível analisar, faticamente, a viabilidade da penhora, diante da vedação de apreciação de matéria probatória, nos termos da Súmula no 7 do STJ . 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 2080117 SP 2023/0208068-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

No caso dos autos, os documentos apresentados pelo executado demonstram que a quantia bloqueada possui origem alimentar, decorrente de benefício de aposentadoria pago pelo INSS, depositado em conta mantida junto ao Banco do Brasil, mesma instituição financeira atingida pela ordem de bloqueio. Não se trata, portanto, de numerário de origem indeterminada, tampouco de reserva financeira expressiva ou investimento acumulado, mas de valor vinculado aos proventos mensais do agravado.

Além disso, conforme consignado pelo Juízo de origem, o executado percebe benefício previdenciário em torno de R$ 2.200,00 mensais, de modo que a retenção de 30% reduziria sua renda disponível para aproximadamente R$ 1.500,00.

Em tal contexto, a constrição postulada pelo Município não se mostra razoável, pois recairia sobre verba essencial à satisfação de despesas básicas, como alimentação, moradia, saúde e medicamentos, sobretudo diante da condição de pessoa idosa do executado.

A efetividade da execução fiscal, embora relevante, não autoriza, por si só, a superação da proteção legal conferida às verbas alimentares. A satisfação do crédito público deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, não podendo converter-se em medida que comprometa a dignidade da parte executada. Assim, ausente demonstração concreta de que a constrição parcial preservaria, de forma segura, o mínimo existencial do devedor, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade.

Também não merece acolhimento o argumento de que a dificuldade de localização de outros bens justificaria a manutenção do bloqueio. A inexistência, até o momento, de patrimônio penhorável não autoriza a constrição de verba legalmente protegida, especialmente quando comprovada sua natureza alimentar e quando o desconto pretendido se revela proporcionalmente elevado em relação à renda mensal do executado.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão agravada ao reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD e ao indeferir a penhora mensal de 30% sobre os proventos de aposentadoria do executado, porquanto ausente margem financeira suficiente para a mitigação da proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026